Tribunal: TJSP
Processo: 2249840-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Tutela de urgência – Contrato bancário – Revisão - Portabilidade.

Não existindo prova suficientemente apta para demonstrar a probabilidade da existência do direito postulado, descabe tutela de urgência para portabilidade de empréstimo.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2249840-
97.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DANIEL DE FREITAS
CASTILHO, é agravado COOPERFORTE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249840-97.2019.8.26.0000 -Voto no 42618
2
Voto n°: 42618
Agrv. n°: 2249840-97.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : DANIEL DE FREITAS CASTILHO
AGDO. : COOPERFORTE LTDA.
Tutela de urgência Contrato bancário Revisão - Portabilidade.
Não existindo prova suficientemente apta para demonstrar a
probabilidade da existência do direito postulado, descabe tutela de
urgência para portabilidade de empréstimo.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, em ação revisional de contrato de abertura de crédito, portabilidade de
crédito e obrigação de fazer, indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência
requerida para autorizar a imediata portabilidade de dívida.
Segundo o recorrente, mencionada decisão não merece
subsistir, eis que a portabilidade é autorizada por resolução do Banco Central e o
contrato está garantido.
Indeferido pedido de antecipação de tutela recursal, o recurso
foi bem processado.
É o relatório.
Consoante a r. decisão recorrida, não vislumbrando
abusividade no contrato e considerando ultrapassadas as teses apresentadas
pelo autor acerca da abusividade na cobrança dos encargos existentes em
contratos bancários, o juízo indeferiu pedido de tutela de urgência determinando
a emenda da petição inicial, eis que, como posta, é inepta, pois o autor pretende,
ao mesmo tempo, rever o seu contrato e exercer o direito de portabilidade. No
entanto, “se o contrato migrar de uma instituição a outra, não há como impor a
essa outra, que sequer faz parte do polo passivo, eventual revisão” (cf. p. 82).
Mencionada decisão deve ser mantida.
Examinando-se os termos da petição inicial constata-se que o
autor formulou pedido de revisão contratual com declaração de nulidade, de
pleno direito, de cláusulas contratuais, expurgo da cobrança de juros, acima de
12% ao ano, bem ainda da capitalização mensal e anual de juros, e da comissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249840-97.2019.8.26.0000 -Voto no 42618
3
de permanência e de outros encargos.
Portanto, o indeferimento do pedido de portabilidade da
dívida se impunha.
Em situação semelhante, veiculada no Agravo de Instrumento
no 2113913-62.2019.8.26.0000, julgado em 1o de agosto de 2.019, de relatoria do
Desembargador Marino Neto, a colenda 11a Câmara de Direito Privado deste
Tribunal decidiu:
“Em que pesem os argumentos da autora, não vislumbro a
presença dos requisitos do artigo 300 do CPC, notadamente da probabilidade do
direito.
A portabilidade de crédito, ora requerida pela autora, consiste
na possibilidade de transferência de operações de crédito de uma instituição
financeira para outra, mediante a liquidação antecipada da operação na
instituição original. Ademais, a resolução no 4.292, de 20/12/2013, do Banco
Central do Brasil, que dispõe sobre a portabilidade de operações de crédito,
estabelece que o procedimento de liquidação do contrato originário deve ser
realizado entre as instituições financeiras credora e proponente, exclusivamente.
Confira-se:
"Art. 7o A transferência de recursos da instituição proponente
para a instituição credora original deve ser realizada exclusivamente por meio de
Transferência Eletrônica Disponível (TED) específica, constante no Catálogo de
Mensagens e de Arquivos da Rede do Sistema Financeiro Nacional, utilizando o
código de identificação previsto no art. 4o, parágrafo único”.
Em sede de cognição sumária, não há probabilidade do
direito, pois ausente prova inequívoca ou mesmo indício que confirme que a
liquidação do contrato originário foi, de fato, realizada pelo Banco Bradesco junto
à ré BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A, o que, conforme exposto acima, é condição
essencial para que se realize a portabilidade de crédito ora requerida. Nota-se,
pelo próprio e-mail copiado pela autora a fls. 4 da petição inicial, que, em
24/12/2018, a autora recebeu da ré BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A a resposta de
que "a portabilidade solicitada em 05/12 foi rejeitada pelo motivo que em
12/12/2018 o Banco Bradesco não fez a atuação na compra da dívida do
consignado”.
Desta feita, de rigor que se instale o contraditório, para que a
ré BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A possa informar os motivos por que permanece
rejeitando o pedido da autora de portabilidade de seu crédito para o Banco
Bradesco. Diante disso, indefiro a tutela de urgência”.
(....)
Os fatos controvertidos não vieram acompanhados de prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249840-97.2019.8.26.0000 -Voto no 42618
4
robusta a amparar a probabilidade do direito buscado pela autora, revelando-se
necessária a instauração do contraditório.
Ante
o
exposto,
adotando-se
esses
bem
lançados
fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator